Tribunal: TJMT
Processo: 1018920-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018920-51.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), IORIPES DUARTE DA CRUZ registrado(a) civilmente como IORIPES DUARTE DA CRUZ - CPF: 194.742.611-72 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), BETANHIA DE SOUZA MACIEL - CPF: 042.603.061-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), D. M. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE, INVERSÃO DA ORDEM DOS ATOS (ART. 400 CPP) E OMISSÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
E DA SÚMULA 523/STF. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada pelo condenado no processo n.o 0001758-41.2018.8.11.0021, no qual lhe foi imposta a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, em continuidade delitiva, de duas condutas tipificadas no art. 217-A do Código Penal, buscando-se a anulação da sentença por suposta ineficácia da defesa, inversão da ordem dos atos processuais e omissão recursal da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a assistência prestada por defensores dativos e pela Defensoria Pública constitui defesa técnica deficiente apta a gerar nulidade absoluta; (
ii
) estabelecer se a inversão da ordem dos atos prevista no art. 400 CPP invalida o processo; (
iii
) determinar se a opção da Defensoria Pública por não interpor recurso, sem prévia consulta ao réu, viola o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu esteve assistido por defensor habilitado em todos os atos processuais, inexistindo provas de omissão relevante ou de prejuízo concreto, conforme art. 563 CPP e Súmula 523/STF.

A inversão da ordem procedimental, realizada com anuência da defesa e corrigida por novo interrogatório após a oitiva das testemunhas, não acarreta nulidade, à falta de prejuízo, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A decisão técnica do defensor público de não recorrer, regularmente intimado da sentença, é legítima (art. 574 CPP), sendo dispensada a intimação pessoal do réu solto (art. 392 III CPP); não há demonstração de dano.

A distância entre o domicílio do réu e a sede da Defensoria não comprova ausência de defesa, sobretudo quando o termo de audiência registra entrevista reservada e atuação combativa.

A revisão criminal não se presta a substituir recursos ordinários nem admite mero reexame probatório; destina-se apenas à correção de erro judiciário (art. 621 CPP; STJ,
AgRg
no HC 966.464/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A nulidade por deficiência de defesa técnica apenas se configura com demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu
,
o réu esteve assistido por defensor em todos os atos.

A inversão da ordem dos atos prevista no art. 400 CPP não invalida o processo quando realizada com anuência da defesa e sem prejuízo, especialmente se precedida de novo interrogatório.

A opção da defesa de não recorrer, devidamente intimada, não caracteriza omissão apta a macular o devido processo legal nem autoriza revisão criminal sem prova de dano concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 71, 217-A; CPP,
arts
. 392 III, 400, 563, 571, 574, 621, 622; Lei 8.072/1990,
arts
. 1o VI, 2o § 1o; Súmula STF 523; Súmulas STJ 593, 659.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 221.838/PE, 1a Turma, j. 19.12.2022; STJ, HC 470.734/MG, 6a Turma; STJ,
AgRg
no RHC 67.727/PE, 5a Turma, j. 12.06.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.845.419/CE, 3a Turma, j. 24.04.2023; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no HC 636.103/SP, 5a Turma, j. 03.08.2021; STJ,
AgRg
no HC 966.464/SP, 6a Turma, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

Trata-se de
Revisão Criminal ajuizada pelo revisionando que foi condenado nos autos da ação penal n°0001758
41.2018.8.11.0021 (ID. 188654441), que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, na qual foi condenado
com fulcro no

artigo 217-A, do Código Penal, por duas vezes,
à pena
de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

A presente Revisão Criminal apoia-se na alegação de nulidade absoluta, resultante da ineficiência da defesa técnica prestada ao longo do processo. Sustenta-se, em termos pormenorizados, que o revisionando foi assistido, em diversas fases, por advogados dativos nomeados em caráter emergencial, sem que lhes fosse oportunizado o exame prévio dos autos ou o contato antecipado com o réu, comprometendo o pleno exercício da ampla defesa. Em audiência de instrução e julgamento, diante da ausência
injustificada da Defensoria Pública, designouse defensor dativo de imediato, igualmente sem conhecimento adequado dos elementos constantes do processo e sem a possibilidade de entrevistar o acusado antes do ato.

Registre-se
, ainda, a inversão indevida da ordem processual, pois o interrogatório do réu foi realizado antes da oitiva das testemunhas, em afronta ao artigo400 do Código de Processo Penal. Após a sentença condenatória, a Defensoria Pública, devidamente intimada,
se limitou
a declarar desinteresse em recorrer, sem qualquer prévia comunicação ou consulta ao revisionando sobre a possibilidade de interposição de recurso. O réu, por sua vez, não foi intimado pessoalmente da decisão e só tomou conhecimento da condenação quando foi efetivamente recolhido, em cumprimento ao mandado de prisão expedido.

Ademais, destaca-se que, durante todo o curso do feito, inexistiu vínculo efetivo de comunicação entre o réu e os defensores públicos, cujas instalações situam-se a aproximadamente 160km de sua residência, circunstância que obstou qualquer manifestação direta de vontade por parte do acusado. Alega-se, em arremate, que a conduta omissiva da Defensoria Pública comprometeu garantias constitucionais essenciais – contraditório, ampla defesa e devido processo legal –, de sorte que a ausência de defesa técnica eficaz configura vício insanável e nulidade absoluta, consoante jurisprudência consolidada pátria.

Requer o
revisionando
,
recebimento, processamento e provimento da Revisão Criminal, para que seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória e, por conseguinte, cassada a decisão impugnada, em razão da ausência de defesa técnica idônea e do cerceamento de defesa que macularam o devido processo legal.

A
Procuradoria-geral
de Justiça, por intermédio do
doutor João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela improcedência da Revisão Criminal, com a manutenção integral da sentença condenatória.
Sustentou que a eficácia da d
efesa técnica
, assistência do revisionando
em todos os atos da Ação Penal no001758
41.2018.8.11.0021
2.

Assevera o parecerista que a in
versão da ordem de atos não
traduz
nulidade sem demonstração de prejuízo (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
; art.571CPP; STJ, HC470.734/MG);

Que suposta o
missão recursal
da
Defensoria
o foi
por estratégia processual (art.574CPP),
e não

há
dano
comprovado
em
decorrência

des
t
a decisão;

É o relatório.

À Douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

O cabimento da revisão criminal é admitido em
processos findos
, a qualquer tempo, antes ou após a extinção da pena (art
igo
622 do Código de Processo Penal), nas hipóteses previstas no art
igo
621 do
Diploma Processual Penal
,
in
verbis
:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a finalidade primordial da revisão criminal consiste em corrigir eventuais erros judiciários após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Destaca-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em situações excepcionais, não sendo admissível a reiteração do pedido, salvo se fundada em novas provas, nos termos do
parágrafo único do art
igo
622 do Código de Processo Penal.

Ademais, não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, conforme entendimento já expendido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme transcrição a seguir:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025, grifos nossos)
.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a competência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para processar e julgar a presente Revisão Criminal, nos termos do artigo 19, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – RITJMT.

Confira-se:

Art. 19 - À Turma de Câmaras Criminais Reunidas compete (Alterado pela E.R. n.o 049/2022 -OE):

I - Processar e julgar:

a) os pedidos de revisão criminal
.

No presente caso, verifica-se que a revisão criminal constitui o meio processual adequado à tutela do direito invocado em processos findos, por se tratar de hipótese legal prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, não havendo configuração de reiteração de pedido, nos termos do parágrafo único do art. 622 do mesmo diploma legal.

O artigo 217-A do Código Penal tipifica o crime de estupro de vulnerável, incluído pela Lei no 12.015/2009, com o objetivo de conferir proteção penal qualificada a menores de 14 anos, os quais são considerados, de forma absoluta, juridicamente vulneráveis.

Trata-se de crime formal, de ação penal pública incondicionada, e de natureza hedionda, conforme expressamente previsto no art. 1o, inciso VI, da Lei no 8.072/1990. Nessa hipótese, a vulnerabilidade é presumida de maneira absoluta, não se admitindo prova em sentido contrário.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 593, dispõe que:

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. (SÚMULA 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017,
DJe
06/11/2017)
.

Segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, a vulnerabilidade é presumida, não importando se a vítima possuía experiência sexual anterior, se havia consentido com a prática do ato ou se mantinha relacionamento amoroso com o autor da infração. Tais circunstâncias são irrelevantes, pois a presunção é absoluta. Trata-se de crime formal, que se consuma com a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso com menor de 14 anos (NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de direito penal: parte geral e parte especial
. Volume único. São Paulo: Forense, 2023).

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la,
o que foi

reconhecido pelo Juízo sentenciante nos autos n.o0001758
41.2018.8.11.0021 (ID188654441).

No
que tange à preliminar de nulidade absoluta, fundada na alegada ineficácia da defesa técnica,
sustenta o revisionando que a assistência foi prestada por advogados dativos nomeados em caráter emergencial, sem tempo hábil para examinar os autos ou entrevistar o réu, circunstância que teria comprometido a ampla defesa.

Verifica
s
e, contudo, que o revisionando esteve assistido, em todas as fases da Ação Penal n.o0001758
41.2018.8.11.0021, por advogado constituído ou pela Defensoria Pública Estadual, sem qualquer demonstração concreta de deficiência técnica capaz de acarretar prejuízo.

Assim, não se decreta nulidade processual
por mera presunção, em respeito ao
Princípio
Pas
De
Nullité

Sans

Grief
, consagrado no art
igo
563 do Código de Processo Penal
.

No mesmo sentido,
transcrevem-
se
, respectivamente, decisões do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
“1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do
pas
de
nullité

sans

grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à
parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux”

(...) (STF - HC: 221838 PE, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023);

(...)
“
Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico
pas
de
nullité

sans

grief
.
Agravo regimental desprovido
” (STJ -
AgRg
no RHC: 67727 PE 2016/0030747-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2018).

Nesse contexto, vem

a
Súmula523 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Por tais razões,
rejeita

se
a preliminar suscitada, à luz da Súmula523 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegação de nulidade, baseada na realização do interrogatório do revisionando antes da oitiva das testemunhas, em afronta ao artigo400 do Código de Processo Penal.

Nos autos restou comprovado que
que a inversão da ordem – interrogatório do réu antes de todas as testemunhas – ocorreu com anuência expressa da defesa em audiência. Posteriormente, antes da prolação da sentença condenatória, a vítima foi ouvida e o acusado novamente interrogado, sanando eventual vício (ID186960117, autos n.o0001758
41.2018.8.11.0021), inexistindo prejuízo à defesa, em conformidade com o Princípio
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
.

Ressalte-se
que, a inversão
foi corrigida com a
oportunização
ao réu de novo
interrogatório, a
arguição, neste momento, configuraria nulidade de algibeira – omissão deliberada de fato ou documento relevante para
invocá-lo
em ocasião mais favorável –, conduta incompatível com o ordenamento jurídico. Nesse sentido, cita-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE
ABSOLUTA.
PRECLUSÃO .

NULIDADE DE ALGIBEIRA
. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno
. (...) (STJ -
AgInt
no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2023, grifos nossos);

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Hipótese em que o agravante busca se prevalecer da estratégia denominada nulidade de algibeira, suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer do vício de forma oportuna no futuro. Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais
.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no HC: 636103 SP 2020/0345736-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2021
, grifos nossos
)
.

Desse modo, rejeito a arguição de nulidade fundada na inversão da ordem prevista no artigo400 do Código de Processo Penal.

Não havendo outras preliminares pendentes, passa-se à análise do
mérito
.

No que tange à alegação de

omissão recursal da Defensoria Pública

e de

ausência de intimação pessoal do réu
, sustenta o revisionando que, após a sentença condenatória, a Defensoria
Pública
, embora devidamente intimada,
se limitou
a declarar desinteresse em recorrer, sem consultar o acusado sobre eventual vontade de interpor recurso.

Constata-se
, porém, pela própria sentença
(ID188654441, autos de origem),
que o réu estava solto no momento da prolação do
decisum
. Nessa hipótese, a intimação é válida se realizada apenas ao
defensor (Defensoria Pública Estadual),
nos termos do artigo392,III, do Código de Processo Penal.

Acrescente-se
que o recurso pode ser interposto pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo réu, por seu procurador ou por seu defensor (art
igo
574CPP). Os recursos são voluntários,
excetuando-se
as hipóteses em que devem ser interpostos de ofício pelo juiz:

I
-
da
sentença que conceder
habeas corpus
;

II-
da
que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do
art.411

A sentença foi disponibilizada em 28demarçode2025, com intimações eletrônicas certificadas em 2deabrilde2025 (
IDs
189258849 e189258850). O defensor público estadual optou, como estratégia técnica, por não interpor recurso; o réu não pode impor a interposição quando o patrono, de forma motivada, entende que o recurso seria improfícuo.

Ressalte-se
, ainda, que a defesa não pode prejudicar deliberadamente o assistido — o que não se comprovou nesta Revisão Criminal, diante do conjunto probatório que embasou a condenação no processo n.o0001758
41.2018.8.11.0021.
Caso haja desistência de recurso sem a necessária autorização (o que não ocorreu),
configur
ar
-
se
-
ia
nulidade; se a defesa deixa de recorrer, o réu deve demonstrar prejuízo concreto para pleitear a reabertura de prazo, o que igualmente não foi feito.

Dessa maneira, afasto a tese suscitada.

Com relação à alegação de falta de comunicação efetiva entre o réu e os defensores, sob o argumento de que a unidade da Defensoria responsável
esta
situada
a aproximadamente 160km da residência do
revisionando
e

“Em nenhum momento, portanto, o Paciente estabeleceu qualquer comunicação efetiva com seus defensores públicos”
,
verifica
se
que tal assertiva não encontra respaldo nos autos de origem
.

O Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
(ID.

186960117 dos autos no 0001758-41.2018.8.11.0021)
atesta que:

Ao final, o réu foi interrogado, sendo-lhe garantido o direito de entrevistar-se com a defensora, reservadamente, de permanecer em silêncio, incluindo-se o silêncio seletivo (STJ – HC No 688748– SC).

Assim, diante da ausência de prejuízo demonstrado, afasto tal alegação, com fulcro no artigo563 do Código de Processo Penal.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
e
x

officio
da dosimetria da pena aplicada, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
, notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, inciso XLVI, da
Magna Carta
), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5o, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional).

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria
-g
eral de Justiça, CONHEÇO da presente Ação Revisional e JULGO
-
A IMPROCEDENTE,
mantendo
íntegra a sentença condenatória pelos fundamentos expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025